Tribunal: STF
Processo: RE 113021
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL JÁ OBJETO DE COMPRA
E VENDA DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
JÁ SE ENCONTRANDO O EXTRAORDINÁRIO SUJEITO AS REGRAS DO ART. 325 DO
RI/STF, NA SUA REDAÇÃO POSTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, NÃO
E DE SER ELE PRELIMINARMENTE CONHECIDO SE A ALEGAÇÃO E DE TER
HAVIDO CONTRARIEDADE A SÚMULA 621 DESTA CORTE, POSTO QUE, ESTA
CUIDA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, NÃO INSCRITO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS E, NO CASO, SE TRATA DE COMPRA E VENDA
DEFINITIVA, SENDO, ASSIM, DISSIMEIS AS HIPÓTESES. COMO JÁ DECIDIU
ESTA CORTE 'O OBICE REGIMENTAL SÓ E AFASTADO POR MANIFESTO
DISSIDIO COM A SÚMULA, E NÃO POR PRETENSA DIVERGENCIA QUE SÓ
OCORRERIA POR VIA DE INTERPRETAÇÃO ABRANGENTE DE SEU ENUNCIADO'
(AI - (AGRG) N. 95942 'IN' RTJ 110/202).
ADEMAIS, NEM MESMO PROCUROU DEMONSTRAR O RECORRENTE QUE A TESE
CENTRAL ERA A MESMA, E OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO, PARA
DAREM REFORCO A JURISPRUDÊNCIA SUMULADA A PAR DE SE REFERIREM
TAMBÉM A PROMESSA DE COMPRA E VENDA VIERAM COM MENÇÃO DE
REPOSITARIO NÃO OFICIAL NEM AUTORIZADO. AINDA, E POR FIM, RESTOU
FUNDAMENTO NÃO ATACADO.